Tribunal: TJBA
Processo: 0301110-46.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301110-46.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA VIRGENS SIMAO Advogado(s): WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito com base na prescrição da pretensão autoral. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos efeitos da revelia, à análise de relatórios e laudos médicos e à responsabilidade objetiva do município, bem como contradição entre o reconhecimento da revelia e a improcedência da ação. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a decisão embargada é omissa ou contraditória ao não enfrentar as teses levantadas, sobretudo no tocante à revelia e à responsabilidade objetiva do município, tendo em vista o reconhecimento da prescrição. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O reconhecimento da prescrição como matéria de ordem pública afasta a necessidade de análise de mérito, incluindo os efeitos da revelia e demais teses da parte. 5. Não há omissão ou contradição na decisão, que foi clara ao reconhecer a prescrição e, por consequência, a extinção do feito. 6. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos declaratórios. 7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o conteúdo suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A análise das teses de mérito pode ser afastada quando reconhecida a prescrição como matéria de ordem pública. 2. Não configuram omissão ou contradição os pontos não enfrentados por serem prejudicados pelo reconhecimento da prescrição." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301110-46.2014.8.05.0004, em que figuram como embargante ALESSANDRA VIRGENS SIMAO e como embargado o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .